Tribunal: TJMT
Processo: 1003592-29.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003592-29.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAMARGO & ROMERA LTDA - CNPJ: 24.864.858/0001-62 (RECORRENTE), MATEUS GIOVANI LAVARDA DE FREITAS - CPF: 063.139.701-95 (ADVOGADO), ISADORA CRISTINA DE LIMA CABRAL - CPF: 099.039.366-64 (ADVOGADO), RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - CPF: 048.962.041-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 123.739.583-68 (RECORRIDO), MARCOS ANTONIO SALES MOURA - CPF: 309.643.183-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. REVELIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos de ação em que o recorrido pleiteou o pagamento de R$ 8.342,69 por serviços prestados de banho e tosa. O recorrente alegou nulidade da citação na fase de conhecimento, decretação indevida da revelia, incompetência territorial do Juízo de Sorriso/MT, inexigibilidade do título judicial e ausência de intimação pessoal para apresentação de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada na fase de conhecimento; (ii) aferir a regularidade da decretação da revelia; (iii) examinar a possibilidade de apreciação da alegação de incompetência territorial nesta fase processual; (iv) apurar a exigibilidade do título judicial; e (v) avaliar eventual nulidade por ausência de intimação pessoal para contestar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é válida, pois foi comprovadamente realizada no endereço informado pelo próprio réu, com juntada do AR sem ressalvas, e o comparecimento espontâneo à audiência de conciliação supre qualquer eventual vício formal do ato citatório.

4.

A decretação da revelia está amparada no art. 344 do CPC, pois o réu foi intimado pessoalmente em audiência para apresentar defesa no prazo legal e, mesmo assim, permaneceu inerte.

5.

A alegação de que os autos foram conclusos antes do fim do prazo é tecnicamente equivocada, pois a tramitação eletrônica permite registros simultâneos, e a sentença foi proferida após o decurso do prazo legal.

6.

A incompetência territorial não pode ser analisada nesta fase, deveria ter sido arguida em momento oportuno.

7.

O título executivo é exigível, pois decorre de sentença transitada em julgado que reconheceu expressamente a dívida, inexistindo nos autos qualquer vício ou excesso que possa infirmar essa condição.

8.

Não há nulidade por ausência de intimação pessoal para defesa, pois o executado foi regularmente intimado em audiência, inexistindo previsão legal que exija nova intimação fora dessa hipótese. O não oferecimento de contestação decorreu de inércia exclusiva da parte.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003592-29.2023.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Luiz Antônio Barbosa de Araújo

Recorrido(s):

Camargo e Romera Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Na petição inicial, o reclamante, ora recorrido alegou a inadimplência do executado, ora recorrente, pelo não pagamento da quantia de R$ 8.342,69, devidamente corrigido, correspondente aos serviços prestados de banho e tosa nos animais do reclamado.

O recorrente, por sua vez, alega, em sede recursal, a nulidade da citação na fase de conhecimento, a decretação indevida da revelia, a incompetência territorial do juízo de Sorriso/MT, a inexigibilidade do título executivo judicial e a ausência de intimação pessoal para apresentação de defesa, requerendo, em consequência, o reconhecimento da nulidade processual e a suspensão da execução.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, quanto à validade da citação, observa-se que o AR foi devidamente juntado aos autos (ID 296100872), sendo recepcionado por terceiro no endereço informado pelo próprio réu, sem qualquer ressalva.

Ademais, o executado compareceu à audiência de conciliação realizada no dia 15/06/2023, ocasião em que foi expressamente intimado para apresentar contestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia, conforme se depreende do Termo de Audiência constante no ID 296100871.

Ainda que a citação tivesse alguma falha formal, o que não se reconhece, o comparecimento espontâneo do réu supre eventuais vícios e comprova que a finalidade essencial do ato citatório foi plenamente atingida. Não houve, portanto, cerceamento de defesa ou ausência de ciência acerca da demanda.

Quanto à alegação de que os autos teriam sido conclusos para sentença antes do prazo para apresentação da defesa, trata-se de argumento tecnicamente equivocado.

O processo tramita em meio eletrônico, e não há movimentação física de remessa ao gabinete, sendo absolutamente comum que o sistema registre movimentações simultâneas no mesmo dia. A sentença foi proferida apenas após o transcurso do prazo legal sem apresentação de contestação, o que legitima a decretação da revelia com base no art. 344 do CPC.

No que tange à alegação de incompetência territorial, cumpre registrar que não se trata de matéria passível de apreciação neste momento processual, pois não foi oportunamente arguida.

Já quanto a suposta inexigibilidade do título, verifica-se que a sentença exequenda foi regularmente proferida, com trânsito em julgado, reconhecendo expressamente a dívida no valor de R$ 8.342,69, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros legais a partir do vencimento. A alegação de vício ou excesso não encontra respaldo nos autos e não afasta a presunção de exigibilidade decorrente da sentença judicial transitada.

Por fim, não há falar em ausência de intimação pessoal, visto que o executado foi intimado em audiência para apresentar defesa, e não há previsão legal que imponha nova intimação fora dessa hipótese. A eventual omissão no oferecimento da contestação decorreu de desídia exclusiva da parte, não sendo atribuível ao juízo qualquer vício.

Diante de todo o exposto, não se vislumbra qualquer nulidade ou irregularidade capaz de infirmar a sentença recorrida, que se mostra técnica e juridicamente correta.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 10% sobre da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025